Tribunal: STJ
Processo: 0119281-73.2022.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2899047 - RJ(2025/0114558-7)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: DOMINUS 14 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE
LTDA
ADVOGADOS
: JEFFERSON HENRIQUE DE SOUZA ALVES - RJ128418
JULIANA CRISTINA OLIVEIRA LOPES - RJ251600
RENATO DE SOUZA ALVES - RJ187627
AGRAVADO
: COLORTEL S A SISTEMAS ELETRONICOS
ADVOGADOS
: STÉFANI LEANDRO DA CRUZ - RJ231219
ISABELLA GUIMARAES CARNEIRO DE OLIVEIRA -
RJ262686
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À
EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ENCARGOS DE MORA. BIS IN
. REEXAME DE PROVAS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS
IDEM
NoS 5 E 7/STJ.
1. A revisão da matéria referente ao suposto
na cobrança de
bis in idem
encargos de mora demanda a análise da interpretação de cláusulas
contratuais e do conjunto fático-probatório, atraindo a incidência dos
óbices das Súmulas nos 5 e 7/STJ.
2. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
10/03/2026
16/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA55097851 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/03/2026 13:37:15
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 68f0dbc1-b6ff-48e4-a6cc-7380f9e0d403

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2899047 - RJ(2025/0114558-7)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: DOMINUS 14 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE
LTDA
ADVOGADOS
: JEFFERSON HENRIQUE DE SOUZA ALVES - RJ128418
JULIANA CRISTINA OLIVEIRA LOPES - RJ251600
RENATO DE SOUZA ALVES - RJ187627
AGRAVADO
: COLORTEL S A SISTEMAS ELETRONICOS
ADVOGADOS
: STÉFANI LEANDRO DA CRUZ - RJ231219
ISABELLA GUIMARAES CARNEIRO DE OLIVEIRA -
RJ262686
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À
EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ENCARGOS DE MORA. BIS IN
. REEXAME DE PROVAS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS
IDEM
NoS 5 E 7/STJ.
1. A revisão da matéria referente ao suposto
na cobrança de
bis in idem
encargos de mora demanda a análise da interpretação de cláusulas
contratuais e do conjunto fático-probatório, atraindo a incidência dos
óbices das Súmulas nos 5 e 7/STJ.
2. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por DOMINUS 14 EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL contra a decisão que inadmitiu
recurso especial.
O apelo extremo, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da
Constituição Federal, insurge-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado
do Rio de Janeiro assim ementado:

“APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE
ELETROELETRÔNICOS
PARA
ESTABELECIMENTO
HOTELEIRO.
PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA DOMINUS 14,
INÉPCIA DA EXORDIAL E PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO REJEITADAS.
INOCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM EM RELAÇÃO AOS ENCARGOS DE MORA.
PRESENÇA DOS REQUISITOS DO
I DO CPC. TÍTULO EXECUTIVO
ART. 798,
DOTADO DE LIQUIDEZ E CERTEZA. MANUTENÇÃO DO DECISUM. Da
Preliminar de Ilegitimidade Passiva. A empresa apelante sustenta sua
ilegitimidade passiva ao argumento de que teria firmado um contrato de
cessão de direitos e deveres com a empresa LH Barra, a qual lhe teria
sucedido na condição de sócia ostensiva do Hotel Pestana Barra, bem como
teria passado à administradora do empreendimento. E, nesse tocante, tem-
se que o processo executivo foi devidamente instruído com o contrato de
locação de produtos cuja inadimplência gerou o débito exequendo, firmado
Documento eletrônico VDA54117889 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:47:07
Código de Controle do Documento: 366ceeab-1b43-4b35-b77c-18c2c4d54128

entre a empresa embargante e a empresa embargada. Ademais, o item 3o do
aditivo contratual
o item 7o do contrato, anexados àqueles autos,
c/c
preveem que o cliente não poderia ceder ou transferir os direitos decorrentes
do instrumento firmado. Porém, com a concordância da empresa locadora, e
estando as obrigações contratuais em dia – o que não veio a ocorrer –
poderia ser transferida a sua titularidade para a empresa PRODOMUS
Administração Hoteleira LTDA. Observa-se, ainda, que há expressa previsão
no sentido de que a empresa locatária, aqui recorrente, permaneceria
responsável pelo cumprimento das obrigações contratuais assumidas, ainda
que houvesse a transferência da titularidade da propriedade dos bens para
uma nova empresa, o que inocorreu na hipótese. E, inobstante a isso, o
ponto que merece maior destaque é que sequer foi apresentado o suposto
contrato de cessão de direitos e deveres para a empresa LH Barra, a qual
seria a nova sócia ostensiva e administradora do Hotel Pestana (atual Hotel
Laghetto Stilo Barra Rio), de forma que perece no campo abstrato as
alegações ventiladas em sede de preliminar ao mérito. Da Preliminar de
inépcia da inicial. Do atento compulsar dos fólios, contudo, não é possível
vislumbrar-se nenhuma das hipóteses do
§1o do CPC. Isso porque
art. 330,
a exordial informa que o inadimplemento decorreu do não pagamento das
parcelas decorrentes da formalização de contrato de locação de produtos
eletroeletrônicos, cujo valor total do débito, no momento do ajuizamento da
lide, era de R$ 180.141,07. Nesse trilhar, junto à peça que deflagrou a
execução ora questionada, a empresa embargada colacionou o contrato de
locação do qual se originou o débito, bem como a planilha em que
devidamente atualizado o valor cobrado, tudo em respeito ao que dispõe o
do CPC. Ora, a simples menção a produto eletroeletrônico diverso
art. 798
daquele que efetivamente consta do título executivo que lastreia a lide
originária não implica na inépcia da inicial, nem é capaz de retirar a certeza,
liquidez e exigibilidade daquele. Fato é que, no caso, houve mero erro
material, consoante reconhecido pela própria embargada, e esse, por certo,
não é apto a desvincular a embargante da sua obrigação de pagar os
valores que lhe são imputados, decorrentes do serviço de locação
efetivamente prestado. Assim, tendo em conta o conjunto da postulação e o
princípio da boa-fé, conduz à conclusão de que o mero equívoco material na
indicação dos produtos locados não elide a obrigação que recai sobre a
devedora. Da Prejudicial de Prescrição. Sem razão a recorrente quanto à
alegação de que as parcelas vencidas nos anos de 2016 e 2017 se
encontrariam prescritas. Incide, no caso, o disposto no
§5o, I do
art. 206,
pelo qual, a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes
CC/02,
de instrumento público ou particular prescreve em cinco anos. Outrossim,
tem-se que a prescrição é interrompida pelo despacho do juiz em que
ordenada a citação da empresa executada, retroagindo à data de
propositura da lide, conforme preveem o
I do

art. 202,
CC/02 c/c art. 240,
§1o do
Da atenta análise dos fólios, colhe-se que a empresa
CPC/15.
exequente ajuizou a demanda em 26.10.2020, sendo determinada a citação
da empresa executada em 02.02.2021 (fls. 90), vindo essa a ser efetivada
em 23.07.2022 (fl. 177), por circunstâncias alheias à vontade da aqui
embargada, em que pese seu diligente atuar nos autos. Portanto, não há que
se falar em reconhecimento da prescrição quinquenal em relação aos débitos
vencidos em 2016 e 2017, porquanto estes se encontram dentro do
quinquídio que antecedeu à propositura da ação. Mérito. Ausência de
documento essencial. Não merece acolhimento a alegação ventilada no
sentido de que inexistiria nos autos documento essencial ao ajuizamento da
lide, qual seja esse, o título executivo extrajudicial. Ora, basta um simples
compulsar dos autos da execução deflagrada para que se verifique a
presença do indigitado título, consubstanciado no contrato de locação de 313
aparelhos eletroeletrônicos (televisores), no valor total mensal de R$
17.324,55. Ademais, vale observar que também foi apresentada planilha
evolutiva do débito, com a pormenorizada discriminação do valor objeto da
execução. Assim, não procede a afirmação de que não foram colacionados
documentos essenciais à deflagração do processo de execução no 0217396-
03.2020.8.19.0001, dado o respeito ao disposto no
I, do CPC. Bis in
art. 798,
idem em relação à mora. Sustenta a empresa devedora que haveria
duplicidade na cobrança de encargos da mora, uma vez que, em que pese
tenham sido discriminados, na coluna 7 da planilha, os valores decorrentes
da aplicação do disposto na cláusula 12 do contrato firmado entre as partes,
Documento eletrônico VDA54117889 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:47:07
Código de Controle do Documento: 366ceeab-1b43-4b35-b77c-18c2c4d54128

estaria discriminada, também, a cobrança de multa de 2% por atraso de
pagamento. Contudo, a indigitada cláusula 12 do contrato firmado entre as
empresas aqui litigantes determina os encargos de mora incidentes sobre o
débito em aberto, dentre eles, a multa de 10% sobre o saldo devedor. E,
considerados tais parâmetros para cálculo do valor relativo aos encargos da
mora, tem-se que, por mera liberalidade da empresa credora, na planilha
apresentada, restou cobrado, a título de multa, apenas, 2% do saldo
devedor. Para mais além, deve ser esclarecido que a coluna da planilha
nomeada como “encargos de mora R$”, nada mais representa que o valor
relativo à aplicação dos juros de 1% ao mês (multiplicado pelo número de
meses em que o débito permaneceu em aberto) sobre o valor mensal devido,
após ser atualizado pelo IGP-DI. O valor obtido, relativo aos juros, foi, então,
somado ao valor corrigido do débito inicial, a fim de chegar-se ao total devido
no momento da propositura da ação, o que está em pleno acordo com os
termos contratuais, não havendo que se cogitar do vindicado bin in idem.
Preliminares e prejudicial de mérito rejeitadas. Recurso conhecido e
desprovido.” (e-STJ fls. 231-263)

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 344-356).
No recurso especial, o recorrente alega violação do artigo 884 do Código
Civil.
Sustenta, em síntese, que o acórdão recorrido violou o artigo 884 do Código
Civil ao permitir enriquecimento ilícito da parte recorrida, em razão de suposto bis in
na cobrança de encargos de mora.
idem
Após a juntada das contrarrazões (e-STJ fls. 550-553), o recurso especial
não foi admitido na origem (e-STJ fls. 575-582), dando ensejo à interposição do
presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se à
análise do recurso especial.
A irresignação não merece prosperar.
A alegada ocorrência de
na cobrança dos encargos da mora foi
bis in idem
afastada pelo tribunal de origem à luz dos elementos fáticos da causa e da
interpretação das cláusulas do contrato envolvido na execução de título
extrajudicial, sob os seguintes fundamentos:

“Sustenta a empresa devedora que haveria duplicidade na
cobrança de encargos da mora, uma vez que, em que pese tenham sido
discriminados, na coluna 7 da planilha, os valores decorrentes da aplicação
do disposto na cláusula 12 do contrato firmado entre as partes, estaria
discriminada, também, a cobrança de multa de 2% por atraso de pagamento.
Sem razão a empresa executada.
Estabelece a cláusula 12 do contrato firmado entre as empresas
aqui litigantes: ...
(...)
Tais são os parâmetros para cálculo do valor relativo aos
encargos da mora, sendo certo que, por mera liberalidade da empresa
credora, na planilha apresentada restou cobrado, a esse título,
apenas, 2% do saldo devedor, e não 10% como prevê a reproduzida
cláusula contratual.
Para mais além, deve ser esclarecido que a coluna da planilha
nomeada como ‘encargos de mora R$’, nada mais representa que o
Documento eletrônico VDA54117889 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:47:07
Código de Controle do Documento: 366ceeab-1b43-4b35-b77c-18c2c4d54128

valor relativo à aplicação dos juros de 1% ao mês (multiplicado pelo
número de meses em que o débito permaneceu em aberto) sobre o
valor mensal devido, após ser atualizado pelo IGP-DI.
O valor obtido, relativo aos juros, foi, então, somado ao
valor corrigido do débito inicial, a fim de chegar-se ao total devido
no momento da propositura da ação, o que está em pleno acordo com
os termos contratuais, não havendo que se cogitar do vindicado bin
”
in idem. (e-STJ, fls. 262-263, grifou-se)

Nesse contexto, não há como afastar a incidência das Súmulas nos 5 e
visto que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o revolvimento do
7/STJ,
acervo fático-probatório dos autos e a interpretação de cláusula contratual,
procedimentos inviáveis ante a natureza excepcional da via eleita.
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 12% (doze por
cento) sobre 25% do valor da condenação, os quais devem ser majorados para o
patamar de 15% (quinze por cento) em favor do advogado da parte recorrida, nos
termos do
§ 11, do Código de Processo Civil, observado o benefício da
art. 85,
gratuidade da justiça, se for o caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54117889 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:47:07
Código de Controle do Documento: 366ceeab-1b43-4b35-b77c-18c2c4d54128

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.899.047 / RJ
Número Registro: 2025/0114558-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01192817320228190001 1192817320228190001 202524502092
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : DOMINUS 14 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA
ADVOGADOS : JEFFERSON HENRIQUE DE SOUZA ALVES - RJ128418
RENATO DE SOUZA ALVES - RJ187627
JULIANA CRISTINA OLIVEIRA LOPES - RJ251600
AGRAVADO
: COLORTEL S A SISTEMAS ELETRONICOS
ADVOGADOS : STÉFANI LEANDRO DA CRUZ - RJ231219
ISABELLA GUIMARAES CARNEIRO DE OLIVEIRA - RJ262686
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO
DE MÓVEL
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
10/03/2026
16/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.
Documento eletrônico VDA55074439 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:50:52
Código de Controle do Documento: 8566d3c4-218a-46a5-9f14-f703a5e4fbea

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55074439 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:50:52
Código de Controle do Documento: 8566d3c4-218a-46a5-9f14-f703a5e4fbea